Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717836-09.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado no título das razões recursais pleito referente à concessão de tutela provisória de urgência (efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal), no bojo da peça recursal não há alegações ou mesmo pedido específico correlacionados ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da presença dos pressupostos da tutela de urgência no caso vertente. Nesse descortino, nada há a prover nesse sentido, devendo o feito retornar pelo fluxo da conclusão para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator